Tribunal: TJSP
Processo: 3003948-25.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
IA): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos em face da decisão que deferiu o pedido de gratuidade processual ao agravante, apenas para o ato.
A questão em discussão consiste em dizer a existência de omissão na decisão.

Razões de Decidir. Ausência de omissão na

Ementa:
IA): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos em face da decisão que deferiu o pedido de gratuidade processual ao agravante, apenas para o ato.
A questão em discussão consiste em dizer a existência de omissão na decisão.

Razões de Decidir. Ausência de omissão na decisão recorrida. O embargante pleiteou expressamente a gratuidade processual nas contrarrazões recursais. Benefício que já havia sido concedido no ano de 2004.

Dispositivo. Embargos de declaração rejeitados.